Tribunal: TJMT
Processo: 1012687-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012687-77.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CASSIANO DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 155.543.607-26 (PACIENTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ALAN SANTOS DA SILVA - CPF: 047.406.243-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – INVIABILIDADE -
1. MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA À BEM DA ORDEM PÚBLICA
– RISCO DE REITEARÇÃO CRIMINOSA – ENCARCERADO QUE OSTENTA OUTRO REGISTRO CRIMINAL, TAMBÉM, POR DELITO TIPIFICADO NA LEI N.o 11.343/06 – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP –
2. RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ QUE NÃO GARANTE IMUNIDADE PRISIONAL
– COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA -
ORDEM DENEGADA.

1.

Legítima a prisão preventiva imposta para a garantia da ordem pública, que esteja lastreada em decisão judicial que demonstra o risco concreto de reiteração criminosa por parte do paciente, inferido do histórico criminal que ostenta, com outra anotação por tráfico de drogas, tendo, inclusive, sido beneficiado com a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares menos severas do art. 319 do CPP, as quais, aparentemente, mostraram-se inaptas a afastá-lo do mundo da ilicitude, visto que em menos de um ano foi preso em flagrante pelo delito ora em análise, a sugerir que faz da prática constante do narcotráfico o seu meio de vida, o que justifica a adoção da providência cautelar mais gravosa, uma vez que satisfeitos os requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

2.

Nada obstante o paciente esteja preso preventivamente por crimes que não envolvem violência ou grave ameaça, inexistindo comprovação de que é idoso; faz parte do grupo de risco
de contágio da COVID-19; está com a saúde extremamente debilitada, sem que o estabelecimento carcerário lhe ofereça o tratamento adequado; é o único responsável por

filhos menores de 12 (doze) anos ou pessoa deficiente; ou está custodiado em unidade prisional inadequada, cujas instalações favoreçam a proliferação do coronavírus, não há como beneficiá-lo com a liberdade provisória ou prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, mesmo porque a orientação é para que haja a concessão das benesses somente se
indispensáveis para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo vírus, o que não é o caso ora em apreço, pois as providências profiláticas para conter a propagação do coronavírus estão sendo tomadas pelo Poder Público.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE

CASSIANO DA SILVA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,

por decretar-lhe a prisão preventiva

nos autos da Ação Penal n° 1015935-42.2021.8.11.0003, em que acusado pelo suposto cometimento do delito tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

De início, narra a i. Defensora Pública que o beneficiário do
writ
foi preso em flagrante delito, juntamente com o corréu
Francisco Alan,
no dia
24/06/2021
porque supostamente estava na posse de
400,520g de MACONHA
e, na oportunidade em que homologado o auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva à bem da ordem pública, a despeito do
crime imputado não envolver violência ou grave ameaça
e dos
predicados pessoais
que supostamente militam em seu favor; o que, na intelecção da impetrante, além de violar o direito de locomoção do paciente,
demonstra a inobservância às recomendações emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no sentido de racionalizar o emprego das prisões cautelares no atual contexto de pandemia
.

Nessa esteira, a firmatária do remédio heroico assevera que o paciente é primário, possuindo apenas um apontamento em sua folha de antecedentes criminais – cuja denúncia foi recebida recentemente, em
13/07/2021
, há comprovação de residência em endereço fixo e a carência de um
plus
de reprovabilidade na conduta que exorbite da abstratamente prevista no tipo penal.

Outrossim, alude à
atual situação de pandemia da Covid-19, que desencadeou a edição da Recomendação n.o 62/2020-CNJ e da Resolução n.o 01/2020 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que estabelecem diretrizes relacionadas ao combate e prevenção à propagação do vírus; para então defender que o paciente
faz jus à liberdade provisória ou à prisão domiciliar humanitária
, mormente porque ostenta predicados pessoais abonatórios e o crime que lhe está sendo imputado não foi cometido mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa.

Agrega, ainda, a assertiva de que o estabelecimento prisional em que se encontra recolhido não dispõe de equipamentos de proteção adequados para que os agentes penitenciários transportem os presos às unidades hospitalares de referência, sem contar que, em razão das instalações precárias e insalubres, bem assim da superlotação dos as unidades carcerárias, o Supremo Tribunal Federal declarou provisoriamente o Estado de Coisas Inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, no julgamento da cautelar requerida na ADPF n.o 347, autorizando, portanto, a concessão das benesses como forma de frear o alastramento da doença e salvaguardar a saúde pública, notadamente diante do aumento exponencial de casos de infecção e óbitos pela Covid-19.

Com fincas em tais argumentos, a subscritora do
writ
requer a concessão
in limine
da presente ordem liberatória, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor; e, subsidiariamente, pugna pela submissão do increpado à prisão domiciliar.

No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

A ação de dignidade constitucional veio instruída com os documentos digitais registrados do ID 94558959 ao ID 94558962.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 95088475) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos de ID 95543968 e ID 95543969.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem
(ID 97955483).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Cassiano da Silva dos Santos
foi flagrado no dia 24/06/2021, juntamente com o coacusado
Francisco Alan Santos da Silva,
supostamente praticando o delito de tráfico de drogas, flagrante este que foi homologado e a prisão convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva
.

Em exame detido do decreto prisional e demais decisões que indeferiram os pedidos revogatórios, verifico que a ordem prisional se encontra lastreada na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois o crime imputado é doloso e apenado com reclusão, cujo somatório dos patamares máximos previstos abstratamente nos tipos penais supera 04 (quatro) anos.

Quanto ao
fumus comissi delicti,

ressai das razões de decidir que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo dão conta do possível envolvimento do paciente com o comércio espúrio de drogas, pois durante a realização de rondas pela região
a Polícia Militar teria visualizado o coacusado
Francisco
em atitude suspeita e, realizando a sua abordagem e revista pessoal, localizaram 03 (três) porções de entorpecentes. Na oportunidade o coacusado teria informado que comercializava entorpecente em sociedade com
Cassiano
e que ambos moravam juntos. Posteriormente, em buscas pelo imóvel a guarnição localizou, em tese,
08 (oito) porções de maconha
.

E, em relação ao
periculum libertatis,
o d. magistrado singular justificou o encarceramento provisório na necessidade de
salvaguardar a ordem pública,
por vislumbrar um risco de reiteração criminosa, inferido do histórico criminal ostentado pelo increpado, que responde ao
Inquérito Policial n.° 4157-40.2020.8.11.0064
, por
tráfico de drogas
, no qual foi beneficiado pela liberdade provisória em
23/07/2020
.

Aliás, a d. autoridade tida por coatora frisou que o paciente foi beneficiado com a liberdade provisória, sob as condições cautelares menos severas do art. 319 do CPP, as quais, aparentemente, não surtiram o efeito almejado, pois mostraram-se incapazes de conter-lhe o espírito transgressor da lei que aparenta possuir, visto que em menos de um ano foi preso em flagrante pelo crime ora em análise.

Frise-se que em consulta atualizada aos sistemas informatizados deste e. Tribunal, foi possível constatar que o Inquérito Policial que o paciente possuía em seu desfavor deu origem à
Ação Penal n.° 0004157-40.2020.8.11.0064
, na qual é acusado da prática da mesma conduta prevista no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas.

Desta feita,
à semelhança do externado pelo d. juiz de 1o grau, considero que o registro penal em nome do encarcerado, também pelo delito tipificado na Lei n.o 11.343/06, sugere que faz da mercantilização espúria de drogas o seu meio de vida, além de indicar uma aparente certeza pela impunidade e a indiferença que possui com as determinações judiciais, a gerar um prognóstico de que, colocado em liberdade, muito provavelmente, encontrará os
mesmos estímulos para persistir no comportamento ilícito.

Com isso, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais do segregado – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
"
(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

E, seguindo a mesma linha de entendimento, esse eg. Sodalício firmou o seu posicionamento, ao editar o
Enunciado orientativo n.o 6
da TCCR/TJMT, que preconiza “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Logo, diante de tais argumentos, considero que os pronunciamentos judiciais proferidos na instância primitiva estão idoneamente fundamentados, pois lastreados em fatos e elementos concretos contidos nos autos que revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Desta feita,
não vislumbro a possibilidade de conceder a liberdade provisória ao paciente, tampouco de substituir a sua prisão por cautelares menos severas do art. 319 do CPP
, as quais, a toda evidência, seriam inócuas para garantir a ordem pública, afinal, repita-se, quando preso em flagrante pelo delito ora em exame, estava em gozo de liberdade provisória há menos de um ano, a demonstrar que as restrições diversas do cárcere não foram suficientes para afastá-lo do comércio malsão
.

Nesse contexto, cabe frisar que
não há como existir ordem em uma sociedade em que suspeitos ou acusados, meliantes habituais, permanecem livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos possuem o direito, utilizando em seu favor o princípio da presunção de inocência.

Outrossim, a
substituição almejada encontra óbice no fato de que o increpado se encontra enclausurado cautelarmente
a bem da ordem pública
, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
- grifei.

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Portanto, bem evidenciado o perigo que o estado de liberdade do paciente representa a toda coletividade,
as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas por ele,
isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

2.

Do risco de contágio pelo novo coronavírus no estabelecimento prisional e da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.

Inicialmente esclareço que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, a aplicação da aludida recomendação
não implica em garantia de imunidade prisional,

ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus,
mesmo porque como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Assim, conforme dicção do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, a
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, deve ser realizada priorizando-se, em suma,

idosos; indivíduos que se enquadrem em grupo de risco; mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores de até 12 anos ou deficientes; presas há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados SEM violência ou grave ameaça; ou detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade
, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus, sendo tais medidas vigentes, inicialmente, por 90 dias.

Sucede que, na hipótese versada, o d. magistrado singular argumenta não ser possível conceder a liberdade provisória em favor do paciente, uma vez que, embora a Recomendação n.o 62, do CNJ estabeleça aos magistrados que reavaliem as prisões provisórias de grupos prioritários, é necessário considerar que, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal,
não se trata de um indulto ou de uma imposição para que todos os que estão detentos sejam soltos
, sob pena de malferimento do principio da proporcionalidade em sua faceta da vedação da proteção deficiente.

Com isso, ao menos por ora, concluo ser inverossímil o cenário supostamente caótico na unidade prisional em que recolhido o increpado, pois o contexto local demonstra que as autoridades estão atentas aos direitos das pessoas privadas de liberdade, principalmente quanto à assistência à saúde, e há notícias de que as medidas sanitárias tomadas estão surtindo os efeitos almejados, sem que a população carcerária esteja abandonada à própria sorte, havendo um protocolo específico com ações pra contenção do vírus e atendimento de saúde, caso necessitem.

Desta feita, a mera alegação de precariedade e superlotação, que pode ser adequada a todo e qualquer preso, não serve para justificar a concessão da liberdade àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, como é a hipótese do paciente, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.o 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Ademais, para a concessão da liberdade provisória ou prisão domiciliar humanitária, não basta o preenchimento dos requisitos contidos na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, deve haver, também, a
inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso e documento hábil que ateste a real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, por existir uma ameaça eloquente e iminente à sua saúde
, o que inexiste no caso em apreço.

Logo, resta induvidoso que a decisão judicial proferida pela d. autoridade tida por coatora mediante a qual negou ao encarcerado a liberdade provisória ou prisão domiciliar está devidamente fundamentada em elementos concretos que indicam ser irrazoável a concessão dos benefícios, estando as razões de decidir devidamente coadunadas com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico enfrentado globalmente, considero incabível a concessão da liberdade provisória ao paciente, e
inexistindo motivos para afastar a sua prisão preventiva, que se encontra lastreada em título judicial devidamente motivado nos requisitos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313 do CPP, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal imotivado, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
CASSIANO DA SILVA DOS SANTOS
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021